Tribunal: STF
Processo: ARE 1516418
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM BURACO EXISTENTE EM VIA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. APLICAÇÃO DO ART. 14, XXXI, D, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU. RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO QUE PODE SER ANALISADA SOB DOIS ASPECTOS: A OMISSÃO GENÉRICA (RESPONSABILIDADE SUBJETIVA) E A OMISSÃO ESPECÍFICA, OU SEJA, QUANDO HÁ UM DEVER DE AGIR DO ESTADO (RESPONSABILIDADE OBJETIVA). A HIPÓTESE TRATA DE OMISSÃO DO MUNICÍPIO NO QUE TANGE AO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA DA CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 14, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE BURACO ABERTO EM RAZÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO ENTE PÚBLICO, SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO OU PROTEÇÃO, A OCASIONAR O ACIDENTE DO QUAL SE ORIGINARAM AS LESÕES SOFRIDAS PELO AUTOR. OMISSÃO CARACTERIZADA PELA CULPA, SOB A MODALIDADE DE NEGLIGÊNCIA, QUE NA HIPÓTESE VERTENTE NÃO NECESSITA SER INDIVIDUALIZADA, DADO QUE PODE SER ATRIBUÍDA AO SERVIÇO PÚBLICO, DE FORMA GENÉRICA, A QUAL A DOUTRINA DENOMINA COMO “CULPA ANÔNIMA”, TENDO POR BASE O QUE A DOUTRINA FRANCESA DENOMINA DE FAUTE DU SERVICE (FALTA DO SERVIÇO). RÉU, POR SEU TURNO, QUE, A DESPEITO DE SUAS ALEGAÇÕES DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, NÃO PRODUZIU NENHUMA PROVA PARA AFASTAR A SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O EVENTO, BEM COMO NÃO DEMONSTROU QUALQUER EXCLUDENTE DE SUA RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NA HIPÓTESE VERTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL QUE DEVE SER MAJORADO A FIM DE SE ADEQUAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO PELO PERÍODO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E DANOS ESTÉTICOS CORRETAMENTE ARBITRADOS. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA NO QUE TANGE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO APELANTE 1 E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO APELANTE 2.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente